Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-09.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014629-09.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (APELADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), NEY BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.182.391-00 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), NEY BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.182.391-00 (APELADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1014629-09.2019.8.11.0003

APELANTE: NEY BATISTA DE SOUZA

APELADO: TELEVISAO RONDON LTDA

APELANTE: TELEVISAO RONDON LTDA

APELADO: NEY BATISTA DE SOUZA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL POR NOTÍCIA FALSA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPUGNANTE – REPORTAGEM DE TV – IMPUTAÇÃO AUTOR DA PRÁTICA DE ROUBO TENTADO – NOTÍCIA INVERÍDICA – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO DEMANDANTE – DESPEJO EM RAZÃO DA MATÉRIA – SITUAÇÃO VEXATÓRIA – MUDANÇA DE CIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado, por meio do boletim de ocorrências e pela prova testemunhal, que a notícia divulgada sobre o autor, juntamente com a sua imagem, em rede de televisão, acerca da prática de roubo tentado, era inverídica; que conhecidos e amigos tomaram conhecimento do fato; que o demandante foi despejado do imóvel em que residia por conta disso; bem como que se mudou de cidade por vergonha, resta caracterizado o ato ilícito praticado pela demandada e dano moral indenizável decorrente.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há falar-se em redução se, apesar de ter sido fixada no patamar máximo e tratar-se de demanda relativamente simples, a verba honorária mostra-se razoável ao se levar em consideração o valor da condenação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
NEY BATISTA DE SOUZA
e pela
TELEVISÃO RONDON LTDA
na
Ação de Indenização Moral por Notícia Falsa c/c Obrigação de Fazer
ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no importe de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), a ser pago de uma única vez, acrescido de juros de 1% ao mês a desde a data do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O autor

NEY BATISTA DE SOUZA
sustenta, em síntese, que o valor indenizatório fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser elevado para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a requerida
TELEVISÃO RONDON LTDA
, suscita preliminar de impugnação da justiça gratuita, ao argumento de que o autor não comprovou o estado atual de hipossuficiência.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que a notícia veiculada teve caráter meramente informativo, sem intenção de prejudicar o recorrido, o qual não mantém imagem pública e não teve efetivo dano em decorrência da reportagem.

Insurge-se quanto ao valor indenizatório, ao argumento de que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Pleiteia ainda a redução dos honorários advocatícios, por se tratar de demanda relativamente simples e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 146890735).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor alega que em 10/10/2019 foi detido pela polícia militar, pela suposta prática dos delitos de ameaça e dano, o que ensejou a lavratura do Boletim de Ocorrência nº 2019.305180.

Segundo o autor, quando estava detido no Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC), a requerida compareceu ao local e, de modo abusivo e vexatório, realizou reportagem imputando-lhe a prática de crime que não havia praticado ou sido indiciado (roubo tentado).

Esclarece que no ato, foi filmado pela demandada, a qual o nomeou erroneamente de Jefferson Vinícius Cardoso Silva e o humilhou dizendo que iria ver “o sol nascer quadrado”.

Sob a alegação de que não praticou o crime noticiado pela requerida; não era a pessoa por ela mencionada; houve acordo em relação ao verdadeiro Boletim de Ocorrência registrado em seu nome pelo seu vizinho, Sr. Max Sérgio; bem como que sofreu diversos prejuízos em decorrência da reportagem, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido/apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

É cediço que a obrigação de indenizar ocorre quando o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso dos autos, o autor fundamenta o pedido indenizatório na alegação de que a requerida
veiculou reportagem televisiva com as suas imagens imputando-lhe a prática de crime que não praticou ou foi indiciado (roubo tentado), bem como o humilhou ao mencionar que iria “ver o sol nascer quadrado”.

Com efeito, verifica-se da narrativa do Boletim de Ocorrência registrado por Max Sergio Alves Junior, que no dia 10/10/2019, o autor foi detido por ter ameaçado e puxado a motocicleta do comunicante, depois de interpelá-lo sobre um cachorro (ID 146890674).

Insta salientar que em relação a tal ocorrência as partes compuseram-se amigavelmente, ocasião em que o autor arcou com os danos da motocicleta do comunicante, o qual, por sua vez, desistiu de realizar qualquer representação criminal (ID 146890679).

Contudo, ressai do vídeo veiculado no programa “Sbt Comunidade” que a história divulgada foi outra. Enquanto era transmitida a imagem do demandante algemado no CISC, a requerida noticiava que ele havia tentado roubar aparelhos celulares e agredido a vítima, conforme transcrição abaixo:

“
BOM DIA VANZELI, BOM DIA A TODOS QUE SE LIGAM NO MELHOR, O SBT COMUNIDADE PRIMEIRA EDIÇÃO, INICIANDO AQUI COMINGO AGORA, O NOSSO BALANÇO POLICIAL, QUE TEM O COMROMISSO DE TRAZER A TONA AS ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS QUE MOVIMENTARAM O SETOR POLICIAL NA GRANDE RONDONOPOLIS, VANZELI NAS ULTIMAS HORAS A PM REGISTROU UM CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO NO CENTRO DA CIDADE, ATENÇÃO, OLHA SÓ, SEGUNDO RELATOS DA VÍTIMA ELA ESTAVA NO ENDEREÇO AGUARDANDO A FILHA QUE TRABALHA EM UMA FARMÁCIA DO QUADRILÁTERO CENTRAL, A MESMA ESTAVA DENTRO DO VEÍCULO QUANDO O SUSPEITO A AGARROU PELO PESCOÇO E COMEÇOU A AGREDIR A MESMA FISICAMENTE COM SOCOS E PEDINDO A TODO MOMENTO PASSA O CELULAR, QUERO O APARELHO CELULAR, A VÍTIMA PARA NÃO SOFRER MAIS AGRESSÕES, ENTÃO, DEU O CELULAR PRO SUSPEITO, NESTE MOMENTO POPULARES QUE PASSAVAM PELO LOCAL VIRAM A SITUAÇÃO E FORAM EM DEFESA DA VÍTIMA QUE SEGURARAM O SUSPEITO QUE CONSEGUIU MESMO ASSIM ESCAPAR, OU SEJA, SAIU CORRENDO, A POLICIA MILITAR ENTÃO RECEBEU DENÚNCIA DO CASO E NA RUA ARNALDO ESTEVAN FEZ A DETENÇÃO DO MESMO, O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO COMO JEFERSON VINÍCIUS CARDOSO SILVA, IDADE 27 ANOS,
O METIDO A VALENTÃO AÍ, AGORA VAI VER O SOL NASCER QUADRADO
[...]
”. g.n.

Imperioso destacar que a referida reportagem, com notícias inverídicas sobre o autor, foi assistida por amigos e conhecidos, conforme corrobora a prova oral produzida nos autos (ID 46890716). E ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram, inclusive, que o demandante foi despejado do imóvel no dia seguinte ao ocorrido, em virtude da notícia, bem como que se mudou de cidade por vergonha dos amigos.

Logo, comprovado por meio do boletim de ocorrências e pela prova testemunhal que a notícia divulgada sobre o autor, juntamente com a sua imagem em rede de televisão, acerca da prática de roubo tentado, era inverídica, bem como que conhecidos e amigos tomaram conhecimento do fato, que o demandante despejado do imóvel em que residia por conta disso e se mudou de cidade por vergonha, resta caracterizado o ato ilícito praticado pela demandada e dano moral indenizável decorrente.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração as condições econômicas das partes e a situação vexatória a que foi submetido o autor, que, além de despejado do imóvel, precisou mudar de cidade e emprego em decorrência das notícias criminosas falsas a ele imputadas.

Assim, não merece acolhimento ao recurso do autor.

De igual forma, não merece reparos a sentença singular quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Isto porque, apesar de ter sido fixada no patamar máximo e tratar-se de demanda relativamente simples, a verba honorária mostra-se razoável ao se levar em consideração o valor da condenação (R$ 10.000,00), de modo que a sua redução sim, poderia, desobedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
e deixo de majorar os honorários recursais, pois já fixados no patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022